Tribunal: TJMT
Processo: 1070833-40.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070833-40.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), LAERCIO TSEREHI - CPF: 720.611.031-20 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE RECEBIMENTO DE VENCIMENTO EM VALOR INFERIOR AO PISO NACIONAL. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. GARANTIA DE UM PATAMAR MÍNIMO DE VENCIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA CATEGORIA. DIFERENÇAS SALARIAIS. PROPORCIONALIDADE À CARGA HORÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A Lei Federal nº 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI nº. 4167-3/DF).

A citada Lei Federal determina que o piso salarial nacional do magistério deve ser proporcional à carga horária e aplicado a todos os profissionais da educação básica, independentemente do vínculo contratual.

Se o vencimento pago ao professor foi inferior ao piso salarial nacional, mesmo considerando a carga horária proporcional, o servidor faz jus às diferenças salariais.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1070833-40.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Município de Paranatinga

Recorrido(s):

Laercio Tserehi

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, para decretar a revelia da ré, e
CONDENAR
a ré ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Aos valores supra, devem ser corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021, referência que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora”.

Inicialmente deve ser observado que conforme o teor

do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Município Recorrente, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento da impossibilidade do poder judiciário de conceder aumento de subsídios dos servidores públicos e que o salário dos professores está sendo pago de maneira correta.

O Reclamante, ora Recorrido, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Pois bem. No presente caso, o Reclamante alega que laborou na administração pública de Paranatinga/MT, através de contrato temporário de trabalho, nos anos de 2021 a 2023, atuando na função de professor com cargas de 20 e 30 horas semanais, e que sofreu prejuízos em seus vencimentos vez que o Município não respeitou o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica regulamentado pela Lei Federal n. 11.738/2008.

A Lei Federal nº. 11.738/2008 que dispõe sobre a remuneração dos Professores da Educação Básica, foi objeto da ADI nº. 4167-3/DF examinada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, tendo o excelso STF a declarado constitucional,
in verbis
:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º,
TODOS DA LEI 11.738/2008
.
CONSTITUCIONALIDADE
. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2.
É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global
. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008”.

O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração, opostos contra o acórdão preferido nos autos da ADI nº 4.167-3/DF, modulou os seus efeitos, declarando que o pagamento do piso, com base no vencimento, somente poderia ser exigido a partir de
27 de abril de 2011.

Desta forma, a Lei Federal nº 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI nº. 4167-3/DF).

Esclareço que a Lei Federal apenas garante ao professor o direito de receber o vencimento básico mínimo, regra disposta em seu art. 3º ao prever que o Piso representa o vencimento inicial das carreiras dos profissionais da educação básica pública, além de estabelecer sua atualização anual, conforme dispõe o art. 5º, que determina a atualização do piso anualmente.

A mencionada Lei Federal não traz qualquer dispositivo regulador de plano de carreiras, cargos, vencimentos e de distinção de níveis e classes dos servidores, mas, tão somente, como esclarecido, estabelece um mínimo legal a ser pago à classe dos professores.

Ainda sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 911-
“Discute se os artigos 2º, § 1º, e 6º, da Lei nº 11.738/2008 autorizam a automática repercussão do piso salarial profissional nacional quanto aos profissionais do magistério público da educação básica sobre as classes e níveis mais elevados da carreira, bem assim sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações, sem a edição de lei estadual a respeito, inclusive para os professores que já auferem vencimentos básicos superiores ao piso”
,
recurso repetitivo, fixou a seguinte tese:

TESE JURÍDICA TEMA 911 STJ:
A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.

De acordo com a tese acima, a

Lei n. 11.738/2008 não determina a incidência automática do piso nacional em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.

Logo, o piso nacional deve ser aferido conforme a jornada de horas de trabalho de cada servidor, a teor das disposições previstas em lei municipal ou estadual, e a Lei Federal n. 11.738 /2008 não fez qualquer ressalva ou distinção quanto à necessidade de serem os servidores beneficiados efetivos ou de contrato temporário.

No caso, o autor pertence à classe Professor I (ensino médio), o que significaria, caso fosse efetivo, a classe inicial da carreira, pelo que o valor do piso nacional mínimo deve ser respeitado.

Quanto aos valores do piso, conforme valores atualizados pelo MEC, tem-se a evolução da atualização referente à jornada de 40 (quarenta) horas semanais, bem como o valor proporcional para 30 e 20 horas semanais, conforme tabela abaixo:

De acordo com as fichas financeiras juntadas na exordial, verifica-se que os vencimentos recebidos em
2021/2023, por 20 horas de trabalho, e os recebidos em 2022, por 30 horas de trabalho,
estão em valores inferiores àqueles previsto na Lei nº 11.738/2008, razão pela qual há o direto ao recebimento da diferença destas verbas pretéritas.

Ao apreciar caso análogo ao dos autos, eis o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE.
PISO SALARIAL
NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIFERENÇAS
SALARIAIS
. LEI Nº 11.738/2008. PROPORCIONALIDADE À CARGA HORÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de
Paranatinga
contra sentença que reconheceu o direito de professora contratada temporariamente ao recebimento de diferenças
salariais
em relação ao
piso

salarial
nacional do magistério, conforme a Lei nº 11.738/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é se a aplicação do
piso

salarial
nacional aos professores contratados temporariamente é obrigatória e se há direito ao recebimento de diferenças
salariais
proporcionais à carga horária contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.738/2008 determina que o
piso

salarial
nacional do magistério deve ser proporcional à carga horária e aplicado a todos os profissionais da educação básica, independentemente do vínculo contratual.

4. O STF, na ADI nº 4.167/DF, reconheceu a constitucionalidade do
piso

salarial
, reafirmando que se refere ao vencimento básico e deve ser respeitado por todos os entes federados.

5. No caso, os vencimentos pagos à professora foram inferiores aos valores mínimos previstos na legislação, mesmo considerando a carga horária proporcional (20h semanais nos períodos mencionados). Assim, faz jus às diferenças
salariais
relativas aos anos de 2019 e 2020.

6. A aplicação do
piso

salarial
nacional não infringe a Súmula Vinculante nº 37, pois se trata de cumprimento de norma legal federal e não de concessão judicial de aumento de vencimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: O
piso salarial
nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, aplica-se a todos os profissionais da educação básica, contratados de forma efetiva ou temporária, observando-se a carga horária proporcional. O descumprimento enseja o direito ao pagamento das diferenças salariais.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 206, VIII; Lei nº 11.738/2008, art. 2º; Código de Processo Civil, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167-3/DF; TJ-MT, 1001483-24.2020.8.11.0080, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 30/09/2022.

(N.U 1017362-75.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL - PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA NÃO APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL - LEI FEDERAL 11.738/2008 - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS - NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DO SUBSÍDIO AO PISO SALARIAL NACIONAL - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE DE 1º GRAU – AFASTADA DE OFICIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008.

2. Quando constatado que a municipalidade deixou de aplicar, para apuração dos vencimentos dos professores, o padrão referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, deve ser realizada a adequação dos vencimentos, na forma da Lei Federal no 11.738/2008, a partir de 27/4/2011, observada a sua carga horária e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre o salário base, conforme estabelecido na legislação municipal.

3. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública são regidos por procedimento diferenciado, estabelecido na Lei Nº 12.153/2009 e, subsidiariamente, pela Lei nº 9.099/95. Nesse sistema, conforme disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, não incidem honorários sucumbenciais em primeiro grau, logo diante da condenação em primeiro grau à mesma deve ser afastada de oficio, pois não foi objeto do recurso.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT 10014832420208110080 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 30/09/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/10/2022)

Desta forma, o piso salarial nacional deve ser observado para a fixação do vencimento básico do profissional, razão pela qual, a sentença não merece reparos.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE provimento
. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025